Tribunal: STF
Processo: Rcl 60822
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Selt Engenharia Ltda em face do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0000997-63.2011.5.02.0083, por ofensa ao decidido na ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10 do STF.



    A reclamante sustenta, em síntese, que "o acórdão reclamado, ao não apreciar os limites legais da terceirização, declarando de imediato a ilegalidade dessa forma de contratação nos autos nº 997-63.2011.5.02.0083, deixou de aplicar dispositivo de lei vigente desde 1995, que permite a concessionária, in casu, a contratante, terceirizar serviços de atividade inerentes, acessória ou complementares, incorrendo, portanto, em clara afronta a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal" (eDoc 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até a decisão final da presente reclamação e, no mérito, “o provimento desta reclamação, de modo que seja cassado o acórdão prolatado pela Egrégia 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo n. 997-63.2011.5.02.0083, em razão da violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF, ao artigo 97 da CF/88 e ainda violação a decisão proferida por este egrégio Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324, determinando- se o retorno dos autos ao TST para que a Turma em questão realize novo julgamento com fulcro em tudo que ora pleiteado na presente peça, observando, via de consequência, a reserva de plenário e o que decidido pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade” (eDoc 1, p. 18).



    Em despacho de 1º.08.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 20).



    As informações foram prestadas (eDoc 24).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 26).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 34):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes.



    2. Configura ofensa à Súmula Vinculante 10 o reconhecimento, por órgão judicial fracionário, da ilicitude da terceirização de atividade-fim por concessionária de serviço público, em desconsideração à norma prevista no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, quando não houver anterior pronunciamento plenário do tribunal de origem, ou de seu respectivo órgão especial, declarando a inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 949, parágrafo único, do CPC).



    — Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa fração, pela procedência do pedido.



    Parecer pela procedência do pedido".



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Em suas informações, a autoridade reclamada noticia que (eDoc. 24, p. 2-14):



    "Mediante acordão prolatado pela E. Terceira Turma desta Corte superior, publicado em 19/9/2014, de relatoria da Exma. Desembargadora Convocada, Vânia Maria da Rocha Abensur, deu-se provimento ao Recurso de Revista interposto por EDISON HEBER COSTA MENDES, por unanimidade, sob os seguintes fundamentos, na fração de interesse:



    (...)



    Interpostos Embargos de Declaração pela ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., mediante acórdão publicado em 17/10/2014, a Egrégia 3ª Turma, por unanimidade, negou-lhes provimento.



    (...)



    Interposto Recurso Extraordinário pela ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. em 3/11/2014, o então VicePresidente desta Corte superior, Exmo. Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, por meio de despacho publicado em 17/3/2015, determinou, com fundamento no art. 543-B, § 1º, do CPC, o sobrestamento do apelo até decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, encontrando-se os autos suspensos na Secretaria de Processamento de Recursos Extraordinários."



    De fato, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho,constata-se que o recurso extraordinário interposto em face do ato reclamado foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 725 da repercussão geral. 



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente